Tribunal: TJES
Processo: 5001564-92.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001564-92.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIANO FREITAS DE MOURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA FRAUDE. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Luciano Freitas de Moura, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9363440, decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da fraude e da autoria atribuída ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retirada unilateral do medidor pela concessionária, sem observância das formalidades previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e sem prévia notificação do consumidor para acompanhamento da avaliação técnica, compromete a cadeia de custódia do equipamento e torna inviável eventual perícia posterior.

4. A realização de perícia técnica em momento muito posterior à inspeção original revela-se diligência inócua, incapaz de atestar com segurança as condições do equipamento à época da constatação da suposta irregularidade.

5. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o magistrado, destinatário final da prova, considera suficiente o conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece que o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica.

7. A cobrança de valores decorrentes de recuperação de consumo exige a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de apuração da irregularidade, conforme orientação firmada no Tema 699/STJ.

8. A mera constatação de irregularidade no equipamento de medição não autoriza presumir a autoria da fraude pelo consumidor, sendo indispensável a comprovação inequívoca de sua participação na adulteração do medidor.

9. Ausente prova segura da fraude e da responsabilidade do consumidor pela irregularidade apontada, mostra-se inexigível o débito decorrente do refaturamento realizado pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar fraude no medidor quando não assegurada a participação do consumidor no procedimento de verificação.

2. A cobrança de recuperação de consumo decorrente de suposta fraude no medidor exige procedimento administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa, sob pena de inexigibilidade do débito.

3. A irregularidade no funcionamento do medidor não autoriza presumir a autoria da fraude pelo consumidor sem prova inequívoca de sua participação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, na presente “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais
” ajuizada por
Luciano Freitas de Moura
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para

declarar a nulidade do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9363440.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
é nula a sentença por cerceamento de defesa, dada a necessidade de produção de prova pericial;
(ii)
a inspeção que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção e na subsequente cobrança observou rigorosamente o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21;
(
i
ii)
o procedimento não foi unilateral, ao contrário do consignado na sentença e que sua atuação foi vinculada às normas do setor elétrico, sendo amparada por um robusto conjunto probatório anexado aos autos, como laudo de aferição, histórico de consumo e fotografias;
(i
v
)
a análise do medidor foi realizada por técnicos especializados, com base em critérios objetivos e científicos;
(v)
os registros em seu sistema interno são fidedignos e refletem o comportamento de consumo da unidade, não constituindo prova unilateralmente produzida;
(v
i
)
deve ser aplicada a legislação específica do setor elétrico (Lei nº 8.987/95 e Resoluções da ANEEL) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, com base nos critérios da especialidade e da cronologia;
(v
i
i)
a cobrança pela recuperação de consumo é um dever imposto pela agência reguladora;
(vi
i
i)
a recuperação de consumo não se trata de penalidade, mas de recomposição de receita por energia efetivamente consumida e não faturada;
(i
x
)
é legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em caso de não pagamento de débitos decorrentes de irregularidades apuradas;
(x)
a responsabilidade pela custódia e conservação do equipamento de medição recai sobre o consumidor, conforme o art. 241 da Resolução ANEEL 1.000/21; e
(x
i
)
independentemente de dolo, o apelado teria se beneficiado do registro a menor, o que torna a cobrança da diferença de consumo devida e legítima.

A começar pela aventada
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, entendo que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Isso porque restou demonstrado nos autos que a concessionária realizou a retirada unilateral do equipamento de medição sem observância das formalidades essenciais previstas na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL – especificamente quanto à ausência de notificação prévia para acompanhamento da avaliação técnica pelo consumidor – a prova pericial judicial resta irremediavelmente prejudicada.

Dessa forma, a conduta imprudente da própria recorrente ao alterar o
status quo
do aparelho, mantendo-o sob sua guarda exclusiva e à revelia do apelado, inviabiliza a preservação da cadeia de custódia e a imparcialidade de eventual exame metrológico tardio e, diga-se de passagem, a jurisprudência deste egrégio Tribunal encontra-se consolidada no sentido de que a não preservação do medidor de energia elétrica, manuseado unilateralmente pela distribuidora, torna a prova técnica inútil para o processo. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A tese no sentido da necessidade da prova pericial indireta com a finalidade de comprovar a irregularidade que provocou o registro inferior do consumo de energia elétrica vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e este egrégio Tribunal de Justiça, invariavelmente, o vem rechaçando sob o fundamento de ser imprestável referida perícia técnica
(v.g.: TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008376-50. 2017.8.08.0011, relª. Desª. Janete Vargas Simões, julgado 06/02/2024; e Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 000188-98.2022.8.08.0009, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 14/03/2024).

2. Ademais, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso.

3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

4. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos.

5. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000468-24.2022.8.08.0028, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado PJe em 07/10/2024)

O Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado em 14/03/2024, ao passo que a sentença foi proferida em 16/07/2025, o que implica dizer que um exame pericial realizado em momento tão posterior seria incapaz de atestar, com a segurança necessária, as condições do equipamento na data da inspeção original, tornando-se uma diligência inócua para a elucidação do fato pretérito que fundamenta a cobrança.

Ainda que a perícia fosse hipoteticamente capaz de constatar a existência de alguma irregularidade no medidor, tal prova não teria o condão de validar o débito exigido pela concessionária. A mácula que invalida a cobrança não reside apenas na existência ou não da avaria mas, principalmente, no próprio procedimento administrativo de sua apuração, conforme melhor veremos mais adiante.

Acrescento ainda que, a despeito da ausência de prova pericial na hipótese em análise, sabe-se que o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputar desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim, apesar de a abreviação do procedimento não constituir a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo, tal qual se deu no caso concreto por ter a MMª Juíza se dado por satisfeita com a prova técnica acostada aos autos eletrônicos pela parte autora.

Destarte, correta a sentença ao julgar antecipadamente o feito, porquanto a matéria controvertida encontrava-se suficientemente elucidada pelas provas já produzidas, sendo a perícia técnica desnecessária e incapaz de alterar o resultado do julgamento.

Com tais considerações,
rejeito a tese recursal em prol da nulificação da sentença por cerceamento de defesa.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, sustenta a apelante ser incontestável a ocorrência de
fraude
no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da apelada, de modo que o consumo foi regularizado após o seu reparo, a partir da substituição do medidor irregular e da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 9363440, lavrado no dia 14/03/2024 (Id 18175038), em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21.

É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI, revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, trata das providências a serem adotadas em havendo indícios de irregularidade nos equipamentos que guarnecem o local da instalação:

Art. 590
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Do que se observa da documentação anexada, ainda que tenha sido entregue ao apelado uma via do comunicado de substituição de medidor de energia elétrica, o procedimento foi realizado
unilateralmente
pela apelante, desde a suposta análise técnica, cuja realização não foi comprovada, até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada.

Em que pese a alegação da apelante de que foi franqueada oportunidade de solicitar perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico, além de acompanhar a avaliação técnica em seu laboratório, nem sequer restou demonstrado em que momento foi realizada a análise laboratorial do equipamento, a despeito da presença ou não do titular da unidade consumidora.

Portanto, para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente.

Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A título de ilustração, transcrevo alguns precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, sem que fosse requerida a produção de prova técnica nesta ação, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor cobrado, como reiteradamente vem decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes.

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, em virtude da intervenção de terceiros, deve ser suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/05/2019, DJe de 03/06/2019)

Consta da contestação que os técnicos da EDP constataram o “
desvio da(s) fase(s) C (s) dentro da caixa de medição. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido
” (Id 18175045, p. 5), o que não descortina, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio requerido/apelado ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

Em suma, o alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, seja por não ter sido reprovado nos ensaios de tensão e do registrador, seja por não ter sido comprovado que o apelado teria sido responsável pela irregularidade constatada em inspeção técnica.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo apelado, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Com o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
a que foi condenada a concessionária apelante, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Com tais considerações,
conheço
da apelação cível
e
lhe
nego
provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)